Tribunal: TJDFT
Processo: 0003014-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PROFERIDA CONTRA EX-COMPANHEIRA. LEI 11.340/06. PROVAS ORAIS. VÍTIMA E TESTEMUNHA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os relatos da vítima, ameaçada no contexto de violência doméstica, merecem especial credibilidade, principalmente porque em consonância com as demais provas juntadas aos autos.
2. Não se recordar de trechos da conversa que antecedeu as ameaças do apelante, e não citar em juízo os exatos termos registrados na delegacia, não macula o depoimento vítima, que se revelou, além de coerente e esclarecedor, harmônico com os outros documentos que perfazem o conjunto probatório.
3. Se as provas orais existentes nos autos não dão margem a dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, o pleito absolutório por insuficiência de provas não merece acolhimento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.